Tribunal: TJMT
Processo: 1023502-31.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023502-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DALYLLA DOMINGOS RIBEIRO SILVA - CPF: 057.699.601-75 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MERA INTIMAÇÃO DA REEDUCANDA ACERCA DAS CONDIÇÕES DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CARACTERIZA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA, COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA APENADA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão proferida pela 4.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória quanto à
condenação pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do CTB).

II.
Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se a intimação acerca das condições da pena restritiva de direitos constitui o início do cumprimento da pena, apta a interromper o prazo prescricional da pretensão executória.

III. Razões de decidir

3.

Conforme a jurisprudência do STF e do STJ, a mera intimação do agente não caracteriza o início da expiação da pena, pois necessário o efetivo cumprimento das obrigações impostas para que ocorra a causa interruptiva prevista no art. 117, inciso V, do Código Penal.

4.

No caso concreto, embora a recorrente tenha sido intimada das condições da pena restritiva de direitos em 18/09/2023, não houve o início do cumprimento da sanção, refletida no pagamento da prestação pecuniária. A intimação pessoal, desacompanhada de qualquer ato concreto de execução da providência, não constitui causa interruptiva da prescrição, prevista no art. 117, inciso V, do Código Penal.

5. Inexistindo o início do cumprimento da pena dentro do prazo legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e, consequentemente, a extinção da punibilidade da recorrente, com fundamento nos arts. 109, VI, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"A intimação pessoal do (a) reeducando (a) acerca das condições da pena restritiva de direitos, por si só, não interrompe o curso do prazo prescricional da pretensão executória. Para que ocorra a causa interruptiva prevista em lei, é indispensável o efetivo cumprimento das obrigações impostas pela sentença. Uma vez configurada a prescrição executória, impõe-se a extinção da punibilidade do agente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 109, VI; 110; 117, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.983.259/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 2022; STF, ARE nº 848.107/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

DALYLLA DOMINGOS RIBEIRO SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
DALYLLA DOMINGOS RIBEIRO SILVA
contra a r. decisão de ID 234828698, proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2000318-36.2021.8.11.0064, que
não reconheceu a prescrição da pretensão executória da pena
imposta pela prática do crime de embriaguez ao volante.

Nas razões recursais disponíveis no ID 234828695,
a agravante requer a
extinção da punibilidade
pela
prescrição da pretensão executória
, ao argumento de que a mera intimação acerca das condições estabelecidas para expiação da pena restritiva de direitos, por si só, não reflete o início do cumprimento da sanção. A fim de interpor recursos às Cortes Superiores, realiza o
prequestionamento
do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, parágrafo único, c/c art. 110 e art. 112, inciso I, todos do Código Penal.

Em contrarrazões vistas no ID 234828697, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
234828694
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 237479680, opina pelo
pr
ovimento
do agravo em execução, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão executória em prol da recorrente, com consequente extinção da sua punibilidade.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, tem-se por presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso de agravo em execução penal ora em apreço, eis que
tempestivo
, interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que dele
CONHEÇO
.

Ao que se depreende do Atestado de Pena encartado no ID 234833150 - Pág. 31, o processo executivo de pena existente em desfavor da recorrente
DALYLLA DOMINGOS DA SILVA
é composto por
uma única guia
, extraída dos autos da ação penal n.º 2000318-36.2021.8.11.0064, na qual

foi
condenada
à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
,
substituída
por
01 (uma) sanção restritiva de direitos
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 306,
caput
, do Código Penal
.

A teor da certidão encartada no ID 234833150 - Pág. 27, o referido édito condenatório
transitou em julgado
para o Ministério Público em
25/09/2020
; para a Defensoria Pública em 30/09/2020; e para a ré em 22/03/2021.

Em
28/04/2021
, a fim de iniciar a execução da pena, o magistrado
a quo

determinou:
(i)
que fosse oficiado o órgão competente para se proceder a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da reeducanda, pelo prazo de 02 meses;
(ii)
que o Ministério Público se manifestasse sobre o uso da fiança como meio de quitação da pena restritiva de direitos, refletida na prestação pecuniária, com consequente extinção da punibilidade; e
(iii)
que se procedesse a intimação da recuperanda para efetuar o pagamento da pena de multa (ID 234833150 - Pág. 34).

Em cumprimento à determinação judicial, realizou-se o cálculo da pena de multa (ID 234833150 - Pág. 49), após o que
restou infrutífera a intimação pessoal da ora recorrente para que procedesse ao devido pagamento
(ID 234833150 - Pág. 60). Por essa razão, em
20/06/2022
, o Ministério Público vindicou a
intimação por edital
e a
expedição de mandado de prisão em seu desfavor
, a fim de viabilizar o início do cumprimento da reprimenda que lhe fora imposta (ID 234833150 - Pág. 68).

Nesse cenário, em
29/06/2022
, o d. Juízo da Execução Penal acolheu a manifestação ministerial e
determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor da ora recorrente
(ID 234833150 - Pág. 70); contudo, anteriormente à concretização do ato, a
Defensoria Pública do Estado informou o novo endereço da assistida
, assim como
requereu a realização de audiência de justificação
, com o fito de abonar o descompromisso com a justiça e viabilizar o início da execução penal (ID 234833150 - Pág. 77/78).

Já na data de
13/09/2023
, o magistrado
a quo

revogou

o mandando de prisão outrora expedido
e
reestabeleceu o regime aberto
para o cumprimento da pena,
condicionado ao espontâneo comparecimento da ora recorrente
em juízo, a fim de ser
admoestada
dos termos da pena restritiva de direitos, além do que também consignou que
o período até então transcorrido não seria computado como pena efetivamente cumprida.

Na mesma oportunidade, dentre outras providências, a autoridade judiciária
impôs à recorrente a pena de prestação pecuniária
, na ordem de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais), com possibilidade de parcelamento em até 06 (seis) vezes, devendo a primeira parcela ser adimplida até o
dia 10 do mês seguinte da sua intimação
, data também estabelecida para o adimplemento das parcelas subsequentes (ID 234833150 - Pág. 88 e ss.).

Denota-se que, na data
18/09/2023
, a ora recorrente
DALYLLA DOMINGOS DA SILVA
compareceu na secretaria da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis – MT e, nessa oportunidade, foi
intimada
das condições fixadas para o cumprimento da pena, consoante se vê da certidão encartada nos autos,
in verbis

“Certifico e dou fé que, na presente data, o recuperando DALYLLA DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA compareceu nesta Secretaria da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), oportunidade em que o(a) intimei do inteiro teor do mandado expedido nestes autos,
sendo as condições fixadas lidas em voz alta, que cientificado, apôs sua assinatura como nota de ciente no verso e anverso do mandado, conforme comprovante em anexo
”.

(
sic
- ID

234833150 - Pág. 95). Destaquei.

Ato contínuo, em
27/09/2023
, a defesa
requereu o pronunciamento da extinção da punibilidade da recorrente
, em razão da ocorrência da prescrição executória, mencionando o transcurso de tempo superior a 03 anos desde a data do trânsito em julgado para o Ministério Público (25/09/2020), sem que houvesse nesse ínterim o início do cumprimento da pena (ID 234833150 - Pág. 113).

A seu turno, em
13/05/2024
, o magistrado
a quo

indeferiu
a pretensão defensiva, sob o viés de que
a intimação da recorrente sobre os termos da pena restritiva de direitos se traduziu no início do cumprimento da pena
, que é uma causa interruptiva da contagem da prescrição, nos termos do art. 117, inciso V, do Código Penal.

Por oportuno, colaciono breve excerto da decisão:

“(...) Como cediço, o artigo 110, caput, do Código Penal dispõe que a prescrição,
depois de
em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e deve ser
transitar
aferida tal como determina o artigo 109 do mesmo diploma legal.

No caso dos autos, a pena imputa ao crime é de 06 (seis) meses de detenção, a qual prescreve em 03 (três) anos, a teor do art. 109, VI, do Código Penal.

Nestes termos, considerando que
o trânsito em julgado para as partes ocorreu em 25.09.2020, à data de prescrição executória seria 25.09.2023.

Assim, considerando
a sentenciada fora intimada para dar início ao cumprimento da pena em 18.09.2023, conforme certidão de sequencial 39, bem como que o início do cumprimento da pena gera a interrupção da prescrição
, nos termos do art. 117, inciso V, do Código Penal, não restou configurada a prescrição da pretensão executória”.
(
sic
– ID 234828698 - Pág. 2) – Destaquei.

Nesse contexto, a recorrente exsurge inconformada e
requer o reconhecimento da prescrição da pretensão executória
, ao argumento de que não ocorreu a causa interruptiva mencionada pelo magistrado
a quo
, consistente no início do cumprimento da pena.

A pretensão deve ser acolhida.

Como se sabe, a prescrição da pretensão punitiva consiste na perda do
ius puniendi
, isto é, do direito de punir do Estado, a qual deriva da mora das autoridades competentes no aperfeiçoamento da persecução criminal e implica no tolhimento do seu interesse na repressão do crime, tratando-se assim de matéria de ordem pública que pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, consoante preceitua o art. 61 do Código de Processo

Penal.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira por meio da
pena em abstrato, quando
se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma incriminadora como a base de cálculo para se aferir o prazo prescricional; e a segunda mediante a
pena efetivamente aplicada ao réu
, que
ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória
.

In casu
, por subsistir o trânsito em julgado para as partes, trata-se da
prescrição executória
, na qual a
contagem do prazo da prescrição regula-se pelo
quantum
de pena concretamente aplicada em primeiro grau de jurisdição
.

Na espécie, estabeleceu-se à recorrente a pena de 06 (seis) meses de detenção, a qual, de acordo com a regra do art. 110, § 1.º, c/c o art. 109, VI, ambos do Código Penal, redunda
no prazo prescricional de 03 (três) anos
.

Em relação ao termo inicial da contagem, o
art. 112, inciso I, do Código Penal
dispõe que este se dá com a
data do trânsito em julgado para acusação
, ou a data em que se revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional.

Ocorre que a interpretação do texto legal foi debatida pelo ordenamento jurídico e, nesse viés,

a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp n. 1.983.259/PR, uniformizou o entendimento e

concluiu que
o início da contagem da prescrição executória se dá com a data do trânsito em julgado para
ambas as partes
, amparando-se precipuamente nos princípios da presunção de inocência e da segurança jurídica.

Ilustrativamente:

“(...) 2. O Tribunal Pleno fixou a orientação de que "[a] prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena,
tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes
, da condenação". Logo, "
enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória
" (...)”
(STJ - AgRg no REsp n. 1.983.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022.) – Destaquei.

Posteriormente, a temática foi enfrentada pelo
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento ARE 848.10/DF, sob a
sistemática de recurso repetitivo
, ocasião na qual, a partir da interpretação do princípio da presunção de inocência, conclui-se que a locução
“para a acusação”
, escrita no art. 112, inciso I, do Código Penal,
não foi recepcionada pela Constituição Federal
, razão pela qual definiram como
marco inicial para a contagem da prescrição executória da pena a data do trânsito em julgado da condenação para
ambas as partes
.

Nesse sentido foi a redação do
Tema 788
,
in verbis
:

“(...) A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) (...)”
(STF - ARE 848107, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 03-08-2023

PUBLIC 04-08-2023) – Destaquei.

Na mesma oportunidade, o STF
modulou os efeitos da tese fixada
, a fim de que esta fosse aplicada nos casos em que
a pena não tivesse sido declarada extinta em qualquer tempo e grau de jurisdição
e naqueles em que o
trânsito em julgado para a acusação tivesse ocorrido

após 12/11/2020
-

data do julgamento das ADCs n. º 43, 44 e 53.

No caso concreto, o trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em
25/09/2020
, isto é,
anteriormente
ao estabelecido na modulação dos efeitos, razão pela qual aplica-se a literalidade do art. 112, inciso I, do Código Penal, reconhecendo
esta data como o início do prazo prescricional
.

Superado o necessário esclarecimento sobre o
dies a quo
, cumpre registrar que a
celeuma recai sobre eventual interrupção da prescrição executória,
consistente no início [ou não] do cumprimento da reprimenda.

Acerca da temática, o ordenamento jurídico adota o entendimento de que a
mera intimação do reeducando acerca da pena restritiva de direitos estabelecida
, seja por meio de intimação pessoal ou através da realização de audiência admonitória,
não se traduz no início do seu cumprimento, o qual se dá quando da efetiva materialização da obrigação
,
in casu,
no pagamento da pecúnia estabelecida pelo juízo da execução.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 306 DO CTB. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. EFETIVO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PRECEDENTES DO STJ
. ORDEM CONCEDIDA.

1. Substituída
a pena carcerária por prestação pecuniária, a mera solicitação do paciente para o parcelamento do valor devido não configura início do cumprimento da pena, não podendo ser considerado marco interruptivo do prazo prescricional da pretensão executória. Precedentes do STJ.

2. Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade relativa ao delito ao qual o paciente foi condenado no Processo-crime 0354/00, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Caieiras/SP, em razão da prescrição da pretensão executória”
. (STJ - HC n. 141.164/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 9/2/2010, DJe de 15/3/2010.) - Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EXECUTÓRIO.
EFETIVO COMPARECIMENTO DO APENADO AO LOCAL DESTINADO AO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES ESTABELECIDAS.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que, em se tratando de pena restritiva de

direitos de prestação de serviços à comunidade, o início do cumprimento da pena somente ocorre com o efetivo comparecimento do apenado ao local destinado para o exercício das atividades estabelecidas, não sendo suficiente, para a configuração da interrupção do prazo prescricional executório, a ida ao cartório para retirada de ofício e cadastramento em Programa
de Prestação de Serviços à Comunidade
. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 891.421/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.) – Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
1. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, CP. DISPOSITIVO QUE SE REFERE À PRETENSÃO PUNITIVA. 2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO. ART. 112, I, DO CP. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA X INTERPRETAÇÃO BENÉFICA. 3. COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. 4. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL
. (...)

5.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "A audiência admonitória não se confunde com o efetivo início ou retomada de cumprimento da pena e, portanto, não interrompe o prazo prescricional, sob pena de se criar um novo marco interruptivo, o que é vedado, seja porque o rol previsto no art. 117 do CP é taxativo, seja porque inaceitável a aplicação de analogia in malam partem
" (...)”
(STJ - AgRg no RHC n. 164.710/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

“EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
NOTIFICAÇÃO POR TELEFONE PARA INICIAR A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. BOLETO NÃO PAGO PELA SENTENCIADA
.
AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 117, inc. V, do Código Penal, o curso da prescrição interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena.
2.

Não consiste em causa interruptiva da prescrição da pretensão executória, a simples notificação da condenada, por telefone, para iniciar o resgate da prestação pecuniária, com remessa de boleto não pago pela sentenciada
, sem que essa
diligência telefônica tenha sido computada, pelo Juízo da Execução, como tempo de pena cumprida. 3. Recurso conhecido e provido, para declarar a extinção da punibilidade da pena restritiva de direitos.
(TJ-DF 07384364920228070000 1664017, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/02/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 27/02/2023) – Destaquei.

Cotejando os autos, conquanto a recorrente tenha sido intimada pessoalmente das condições da pena restritiva de direitos, relacionadas ao valor estabelecido, à forma de pagamento e à data final de quitação do débito,
em momento algum lhe foram entregues os respectivos boletos
,
sequer lhe foram indicados os dados para eventual da conta bancária para eventuais transferências
,
inexistindo no caderno processual qualquer comprovante de pagamento do valor estabelecido pelo juízo.

Com efeito,
não houve o início do cumprimento da pena
, e tampouco a adoção de providências para o efetivo cumprimento da decisão judicial, que, por certo, incluía o pedido de conversão da sanção em reprimenda privativa de liberdade, nos termos estabelecidos no art. 44, § 4.º, do Código Penal, não confeccionado oportunamente.

Destarte,
não há qualquer marco interruptivo na contagem do prazo prescricional,
de modo que entre a data do trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público (
25/09/2020) até os dias atuais, transcorreu interregno de tempo superior a 03 (três) anos
, ficando
evidenciado que o Estado perdeu
o direito de
executar
a condenação.

Sendo assim,
pronuncio a prescrição da pretensão executória estatal
, para,

com fulcro no art. 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1.º, ambos do código penal,
extinguir
a punibilidade
da recorrente
DALYLLA DOMINGOS RIBEIRO SILVA.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por
DALYLLA DOMINGOS RIBEIRO SILVA
e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de pronunciar a
prescrição da pretensão executória

com fulcro no art. 109, inciso VI, c/c art. 110, §1.º, ambos do Código Penal
e, por corolário,
declarar extinta a punibilidade
da reeducanda no que se refere à condenação pelo crime de embriaguez ao volante executada no PEP
n.º 2000318-36.2021.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024